Tribunal: TJDFT
Processo: 0700952-05.2020.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700952-05.2020.8.07.0021 RECORRENTE: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS RECORRIDO: PREFEITURA COMUNITÁRIA ENTRE LAGOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. BEM MÓVEL. CONDOMÍNIO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DA GRAVAÇÃO DA AUDIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDOMÍNIO. ATOS DE GESTÃO. REQUISITOS. ANIMUS DOMINI. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO. JUSTO TÍTULO. BOA-FÉ. 3 ANOS. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOVAÇÃO FÁTICA. FAVORECIMENTO À TESTEMUNHA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. 1. Estabelece o art. 2o da Resolução 105 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que os depoimentos documentados por meio audiovisual não precisam de transcrição. 2. Dispõe o art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil-CPC que não se considera fundamentada uma decisão judicial quando “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. 3. O art. 371 do CPC prevê que “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Por ser o destinatário principal da prova, o juiz formará e fundamentará o seu livre convencimento diante dos elementos probatórios produzidos. Deve considerar apenas aqueles que sejam necessários e indispensáveis para o julgamento da demanda. 4. A legitimidade é a pertinência subjetiva de uma parte para integrar a relação processual. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial. 5. Os fatos narrados pelo condomínio indicam que teria havido prescrição aquisitiva do carro objeto da controvérsia, em que a prefeitura comunitária seria a então proprietária. O pedido é justamente a declaração de aquisição do bem móvel, por meio de usucapião. Portanto, à luz da narrativa da petição inicial, o condomínio é parte legítima para figurar no polo ativo. 6. Sobre o instituto da usucapião ordinária de bem móvel, prevê o art. 1.260 do Código Civil: “Aquele que possuir coisa móvel como sua, contínua e incontestadamente durante 3 anos, com justo título e boa-fé, adquirir-lhe-á a propriedade. São critérios para a constatação da usucapião ordinária: 1) animus domini; 2) inexistência de oposição à posse; 3) posse ininterrupta por 3 anos; 4) justo título; e 5) boa-fé. Usucapião reconhecida diante do acervo probatório. 7. Condenação do condomínio ao pagamento de multa fixada em 10% do valor da causa por atentatório à dignidade da justiça, a ser recolhida aos cofres públicos. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários mantidos. O recorrente alega violação aos artigos 10, 457, § 1o, ambos do Código de Processo Civil; e 280 do Código Civil, defendendo o afastamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Aponta a ocorrência de cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada a necessária oitiva do síndico. Defende o reconhecimento da nulidade da intimação realizada em endereço diverso. Sustenta a validade do depoimento de testemunha arrolada pelo recorrido. Acrescenta que o ato processual não foi impugnado no momento oportuno. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 10, 457, § 1o, ambos do Código de Processo Civil; e 280 do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Isso porque, ao reconhecer a ocorrência de ato atentatório à dignidade da justiça, assentando que “a conduta do condomínio, ainda que não tenha influenciado o julgamento, maculou o dever de cooperação das partes em colaborar com o julgamento da causa” (ID 51635592), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.304.373/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023). Além disso, o apelo especial também não teria condições de prosseguir quanto a alínea "c" do permissivo constitucional, porquanto não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido é o AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.318.991/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010